Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600251-81.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
17/02/2022
Número: 0600251-81.2021.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 18/11/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Requerimento de Regularização da Situação de
Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de regularização referente à prestação de contas de Adriana
Aparecida Pereira de Araujo Merotto, candidata ao cargo de Deputado Estadual, nas Eleições
Gerais de 2010, pelo Partido Social Democrata Cristão - PSDC, julgadas não prestadas, nos autos
de Prestação de Contas nº 684-86.2011.6.16.0000 - SADP - Acórdão nº 41749 - Marcelo Malucelli -
Relator, com trânsito em julgado em 12/01/2012. (RCF Nº 1459-38.2010.6.16.0000)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO MEROTTO
(REQUERENTE)
LUIZ ADAO MARQUES (ADVOGADO)
EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42894
881
17/02/2022 12:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.398

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600251-81.2021.6.16.0000 – Campo Largo – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO MEROTTO
ADVOGADO: LUIZ ADAO MARQUES - OAB/PR57445
ADVOGADO: EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI - OAB/PR067375
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2010. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. PEDIDO
DE REGULARIZAÇÃO. REQUISITOS
ATENDIDOS. PEDIDO DEFERIDO.

1. A não prestação das contas impede
que o candidato obtenha a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura,
no entanto, torna-se possível buscar
regularizar a sua situação, de modo a
evitar que persistam os efeitos do
impedimento.

2. O artigo 39, da Resolução TSE n.
23.217/2010, cujo texto regulamenta as
eleições de 2010, a qual a requerente
participou, menciona “as contas não
serão objeto de novo julgamento, sendo
considerada a sua apresentação apenas
p a r a f i n s d e d i v u l g a ç ã o e d e
regularização no Cadastro Eleitoral ao
término da legislatura.”

3. No particular, a Seção de Contas
Eleitorais deste e. Tribunal apurou a
inexistência de arrecadação de recursos
de fonte vedada e de origem não
Num. 42894881 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/02/2022 12:27:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021712271269600000041868607
Número do documento: 22021712271269600000041868607

identificada, bem como a ausência de
comprovação ou irregularidade na
aplicação de recursos do Fundo
Partidário.

4. Pedido deferido para fins de
divulgação e regularização no Cadastro
Eleitoral.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 11/02/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Regularização de Contas Não Prestadas proposto por
ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO MEROTTO, candidata ao cargo de
Deputada Estadual, nas Eleições de 2010, em razão de acórdão proferido por este e.
TRE, que julgou suas contas como não prestadas.

Apresentadas as contas para fins de regularização, o órgão técnico emitiu
parecer indicando a ausência de registros de movimentação financeira, de despesas, de
recursos de fonte vedada e de repasses de verbas públicas oriundas do Fundo Partidário
(id. 42820499).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação (id.
42842069), opinando pelo recebimento das contas prestadas apenas para fins de
divulgação e regularização da situação eleitoral da requerente.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do pedido proposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, as contas da candidata foram consideradas não
prestadas em razão da ausência de sua apresentação, conforme expresso no art. 30 da
Lei n. 9.504/1997:
Num. 42894881 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/02/2022 12:27:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021712271269600000041868607
Número do documento: 22021712271269600000041868607

Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:

(...)

IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela
Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo
de setenta e duas horas.

Nesse prisma, o parágrafo único, do artigo 39, da Resolução TSE n.
23.217/2010, cujo texto regulamenta as eleições de 2010, a qual a requerente se
candidatou, menciona que:

“Parágrafo único. Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, nos termos
dos arts. 29 e 33 desta resolução, as contas não serão objeto de novo julgamento, sendo
considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no
Cadastro Eleitoral ao término da legislatura.”

Dessa forma, possibilita-se ao candidato, após o trânsito em julgado da
decisão, buscar regularizar a sua situação, de modo a evitar que persistam os efeitos do
impedimento para que seja possível obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da
legislatura.

Ainda, de acordo com a legislação vigente, não se faz possível julgar as
contas como prestadas em razão da sua apresentação a destempo, considerando a sua
regularização apenas para fins de divulgação e regularização. No entanto, torna-se
exequível a obtenção da certidão de quitação eleitoral, extinguindo-se os efeitos da
restrição.

Nota-se que a Seção de Contas Eleitorais deste e. Tribunal apurou a
inexistência de arrecadação de recursos de fonte vedada, de origem não identificada ou
eventual ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo
Partidário.

Nesse sentido, não tendo sido identificadas quaisquer irregularidades graves,
o deferimento da regularização das contas é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de DEFERIR o pedido de regularização de
contas não prestadas da candidata ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO
MEROTTO, referente às Eleições de 2010, para fins de divulgação e regularização das
contas no Cadastro Eleitoral.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 42894881 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/02/2022 12:27:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021712271269600000041868607
Número do documento: 22021712271269600000041868607

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600251-81.2021.6.16.0000 - Campo Largo - PARANÁ - RELATORA:
DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: ADRIANA APARECIDA PEREIRA
DE ARAUJO MEROTTO - Advogados do(a) REQUERENTE: LUIZ ADAO MARQUES - PR57445,
EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI - PR067375

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 11.02.2022.

Num. 42894881 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/02/2022 12:27:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021712271269600000041868607
Número do documento: 22021712271269600000041868607